Tribunal: TJMT
Processo: 1033769-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033769-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 545.024.201-82 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033769-64.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jaqueline Santos de Oliveira

Recorrido(s):

Midway S.A – Crédito, Financiamento e Investimento S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE LOJA. COBRANÇA DE SEGURO PROTEÇÃO E SEGURO DESEMPREGO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. SOLICITAÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO DESEMPREGO NEGADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA POR NÃO PAGAMENTO DAS FATURAS ANTERIOR A RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora alega que ao analisar a fatura do seu cartão de crédito da loja Riachuelo notou a existência de descontos referentes a dois seguros, um denominado como Seguro Desemprego e o outro como Seguro Perda e Roubo Premiável. Afirma que nunca contratou tais seguros, tendo reclamado junto ao PROCON quanto à ilegalidade das cobranças, mas obteve como resposta que as cobranças eram devidas. Sendo assim, quando foi demitida do seu emprego solicitou o benefício referente ao seguro desemprego, mas lhe fora negado, optando neste caso pelo não pagamento das faturas, haja vista que discorda dos valores lançados em sua fatura, situação esta que configura venda casada.

2. Em contrapartida a empresa reclamada aduz que as contratações dos seguros questionados ocorreram em 06/11/2011, podendo estes ser cancelados a qualquer tempo desde que seja solicitado pelo consumidor. Alega que a negativa do pagamento de indenização do seguro desemprego em decorrência de sua demissão ocorrida em 20/11/2019, foi em decorrência do não cumprimento das cláusulas previstas na apólice, não havendo que falar em qualquer ilegalidade praticada pela empresa para que seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

3. Da análise dos autos, em que pese a autora alegar que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo débito originário das cobranças lançadas em sua fatura, verifico que a negativação ocorreu em 13/08/2020 no valor de R$ 1.922,47, e a reclamação da autora quanto aos lançamentos que considera indevidos, somente aconteceu em dezembro de 2020, ou seja, se trata do não pagamento integral de fatura que possui compras realizadas.

4. Ademais, observo que as cobranças ocorreram por longo período sem que houvesse reclamação junto à ré para que fossem canceladas, sendo questionadas quando solicitado o pagamento de indenização e este sido negado, tendo em vista que não foram cumpridos os requisitos exigidos para o pagamento da indenização ao cliente.

5. Embora a autora afirmar que houve a venda casada na aquisição dos seguros lançados na fatura do cartão de crédito emitido pela ré, inexiste nos autos evidências de que tenha ocorrido como informado na inicial, pois, apesar de se tratar de relação de consumo, onde há previsão da inversão do ônus da prova, noto que os seguros sempre foram lançados pela ré e somente foi reclamado pela consumidora no momento em que lhe fora negado o pagamento do seguro.

6 Assim, entendo que não restou caracterizado a existência de falha que enseja na condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista que não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. Somado ao fato de que não há provas nos autos de que o Reclamante buscou a Reclamada pelas vias administrativas antes da negativa do pagamento do seguro desemprego.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada; b) declarar a inexigibilidade do débito correspondente aos serviços de “SEGURO DESEMPREGO” e “SEGURO PERDA E ROUBO PREMIAVEL”, em nome da Reclamante; c) indeferir o pedido de indenização por danos materiais e morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023